Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701600-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO RIBEIRO DE MELO AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Não obstante os argumentos da parte agravante inseridos na petição de ID 14272405, mantenho a decisão de ID 14136589 pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Prossiga-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. LEILA ARLANCH Desembargadora